Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-80.2016.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de nulidade afastada. Sentença que apreciou o pedido nos limites em que formulado. Observância do princípio da correlação. Mérito. Alegação de que o defeito no sistema de airbags no veículo que sofreu acidente maculou a sua imagem. Boatos sobre os veículos disponíveis para locação não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de nulidade afastada. Sentença que apreciou o pedido nos limites em que formulado. Observância do princípio da correlação. Mérito. Alegação de que o defeito no sistema de airbags no veículo que sofreu acidente maculou a sua imagem. Boatos sobre os veículos disponíveis para locação não comprovados. Pessoa jurídica que somente pode sofrer dano à honra objetiva. Ausência de provas de que a imagem da autora foi realmente ofendida pelo vício apresentado pelo produto fabricado pela ré (art. 373, I, do CPC). Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001029846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000411-80.2016.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
ROCINHA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, é apelado GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000411-80.2016.8.26.0417 - Comarca: Paraguaçu Paulista
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1000411-80.2016.8.26.0417
Apelante: Rocinha Locadora de Automoveis Ltda - Me
Apelado: General Motors do Brasil Ltda
Interessado: Ace Seguradora S/A
COMARCA: Paraguaçu Paulista
VOTO N.o 13.739
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar
de nulidade afastada. Sentença que apreciou o pedido nos limites
em que formulado. Observância do princípio da correlação.
Mérito. Alegação de que o defeito no sistema de airbags no
veículo que sofreu acidente maculou a sua imagem. Boatos sobre
os veículos disponíveis para locação não comprovados. Pessoa
jurídica que somente pode sofrer dano à honra objetiva. Ausência
de provas de que a imagem da autora foi realmente ofendida pelo
vício apresentado pelo produto fabricado pela ré (art. 373, I, do
CPC). Dano moral não configurado. Mero aborrecimento.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, cujo pedido
foi julgado improcedente na sentença de fls. 317/323, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa.
Apela a autora (fls. 331/347) sustentando que a sentença não
apreciou o pedido de indenização por dano moral relativo ao defeito do produto, qual
seja, o não funcionamento do airbag do veículo. Observa que os fatos não foram
negados pela fabricante, tampouco pelo preposto ouvido em audiência, pugnando pela
anulação da sentença. Entende que restou comprovado nos autos o não funcionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000411-80.2016.8.26.0417 - Comarca: Paraguaçu Paulista
dos airbags, bem como a ofensa à imagem da apelante. Insiste que o ônus da prova é da
fornecedora do produto e que o simples defeito gera o dever de indenizar. Discorre sobre
os requisitos para composição do valor indenizatório, requerendo a condenação das rés
no valor de R$ 20.000,00. Pugna pela reforma da sentença.
O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões apenas da seguradora às fls. 353/361.
Recebe-se os recursos nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, não se constata a alegada nulidade da sentença.
A autora relata na inicial que, em 15/12/2013, o sócio da
requerente emprestou o veículo GM Vectra, 2011, a Odair José de Oliveira que, na
ocasião, veio a sofrer acidente na rodovia SPA 442/266, perdendo o controle, atingindo a
guia de concreto e caindo na ribanceira, sem que o sistema de airbags do automóvel
funcionasse. Defende a aplicação das normas consumeristas, sendo parte legítima para
pleitear indenização por danos morais relativos à ofensa à imagem da empresa autora,
que é locadora de veículos, devidos aos boatos que correram na cidade, de que a autora
trabalhava com veículos de segunda linha e com defeito. Ressalta, no entanto, que
adquiriu veículo mais caro pelo sistema de segurança que não funcionou. Insiste que
sofreu danos na imagem, pois ficou conhecida por adquirir veículos sucateados. Os fatos
geraram inclusive queda do numero de clientes. Roga pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de 50 salários mínimos.
Conforme consta da fundamentação da exordial, a autora
apelante limitou seu pedido indenitário ao dano causado à imagem na cidade em que
atua, o que também constou do item 4, do capítulo referente ao “pedido” (fls. 10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000411-80.2016.8.26.0417 - Comarca: Paraguaçu Paulista
Desse modo, não há falar em nulidade por omissão, haja vista
que a sentença observou estritamente o que determina o princípio da correlação,
insculpido no art. 141, do CPC.
A propósito sobre a correlação entre o pedido, causa de pedir e
sentença, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC
141; CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite.
É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou
abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada
de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita
pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz
suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida
por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal,
ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido”1
Ainda que assim não fosse, eventual omissão não ensejaria na
nulidade da sentença, mas julgamento imediato do pedido, ante o que dispõe o art.
1.013, §3o, III, do CPC. De qualquer modo, repita-se, não se vislumbra a alegada
omissão.
No mérito, restou incontroverso o acidente relatado na inicial (fls.
31/34), bem como o fato de que o sistema de airbags não funcionou.
A despeito disso, e ainda que se aplique a lei consumerista ao
caso dos autos, é certo que cabia exclusivamente à autora a prova do alegado dano à
imagem, bem como a ocorrência dos boatos na cidade decorrentes do acidente narrado
na inicial.
Contudo, não há indícios de que o fato tenha repercutido na
esfera moral da autora, ofendendo sua honra objetiva e maculando sua imagem no
mercado, como insiste.
Saliente-se que, a despeito da oportunidade concedida para oitiva
das testemunhas (fls. 289/293), a apelante limitou-se a juntar depoimento extrajudicial
(fls. 311 e 312), todavia, não produzido sob o crivo do contraditório e, portanto,
1NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 17 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018. Comentário 2 ao art. 492, do CPC. Pág. 1331.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000411-80.2016.8.26.0417 - Comarca: Paraguaçu Paulista
insuficiente para, por si só, provar a tese defendida.
Embora não se ignore que a pessoa jurídica possa sofrer dano
moral (Súmula no 227, do STJ), é certo que “ a pessoa jurídica não pode ser atingida pela
imputação de qualificações e atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, já que não
possui sentimento próprio a respeito de suas qualidades físicas, intelectuais e morais,
mas sim, somente, pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos à
reputação”2.
E, desse ônus, repita-se, a autora não se desincumbiu (art. 373, I,
do CPC), não demonstrando a contento nem a ocorrência do abalo à imagem na cidade,
nem eventuais prejuízos dele decorrentes e sequer a existência cabal dos boatos
afirmados, o que elide a pretensão inicial às verbas indenizatórias por prejuízo à moral.
A propósito, julgados desta Câmara e desta Corte:
Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais causados em
acidente de veículos julgada parcialmente procedente. Pretensão da
autora à reforma parcial, apenas no que toca aos danos morais e à
distribuição dos ônus da sucumbência. Danos morais não configurados,
na consideração de que o acidente de trânsito causou apenas danos
materiais no veículo da autora, pessoa jurídica, sem atingir sua honra
objetiva, mormente considerando-se o fato de que é pessoa jurídica.
Inexistência de alegação e prova de dano à imagem ou ao conceito da
empresa autora. Ônus da sucumbência. Divisão que se impõe entre as
partes, porquanto reciprocamente sucumbentes. Conjugação dos
princípios da causalidade e da sucumbência. Sentença mantida. Ônus
sucumbenciais da fase recursal explicitados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011525-16.2015.8.26.0008; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII
- Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2017; Data de
Registro: 11/08/2017)
ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS PROCEDÊNCIA PARCIAL APELANTE QUE
PLEITEIA A REFORMA PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
MUITO EMBORA POSSA A
PESSOA JURÍDICA SOFRER ABALO MORAL, NO CASO ESSES
DANOS NÃO FORAM COMPROVADOS EM RELAÇÃO À IMAGEM E
HONRA DA EMPRESA SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1020639-83.2014.8.26.0114; Relator (a): Jayme
Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de
2 REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/05/2017, DJe 26/05/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1000411-80.2016.8.26.0417 - Comarca: Paraguaçu Paulista
Registro: 28/06/2019)
ACIDENTE DE TRÂNSITO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS - Parcial procedência - Culpabilidade incontroversa -
Locação de veículo - Documentos encartados não comprovam que a
locação foi em favor da pessoa jurídica apelante - Dano moral, afastado -
Ausência de repercussão negativa sobre a imagem da empresa autora -
Mero aborrecimento - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos
termos do acórdão.
(TJSP; Apelação Cível 1047134-05.2015.8.26.0576; Relator (a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data
de Registro: 13/05/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Concessionária de
serviço público. Animal na pista. Aplicação do CDC e do art. 37, §6o da
CF. É objetiva a responsabilidade civil da concessionária que explora
rodovia pela reparação de danos causados aos usuários por falha na
prestação do serviço. Caso fortuito não configurado. Inexistência de
elementos indicativos de que o preposto da autora tenha concorrido
culposamente para o acidente. Danos materiais configurados. Autora que
experimentou danos materiais com o conserto do veículo. Comprovação
por meio de orçamentos. Reparação devida. Indenização fixada no valor
do menor orçamento apresentado. Danos morais não configurados.
Pessoa jurídica não sofre dano moral estrito, sendo passível de ser
indenizada pelo dano moral decorrente da violação de sua honra objetiva.
Ausência de prova da repercussão do fato na imagem e negócios da
autora. Lucros cessantes não comprovados. Falta de prova. Notas fiscais
de mercadorias que não demonstram efetivamente a perda patrimonial
alegada. Partes que saíram vencedoras e vencidas. Hipótese de
sucumbência recíproca. Denunciação à lide. Improcedente. Ausência de
previsão contratual com relação aos danos reconhecidos. Recurso da ré
desprovido e parcialmente provido da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1002455-80.2017.8.26.0597; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de
Registro: 28/01/2019)
Em suma, a sentença deve ser integralmente mantida como
proferida, por encontrar-se correta.
Por derradeiro, em atendimento à determinação do art. 85, §11,
do CPC, os honorários advocatícios devidos pela autora devem ser majorados para 12%.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
ALFREDO ATTIÉ
Relator